Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-59.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004078-59.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 593.710.481-15 (APELADO), LUIZ PAULO RODRIGUES TIEPO - CPF: 024.848.181-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. DELIMITAÇÃO LEGAL DA ZONA BENEFICIADA. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO PELA LEI INSTITUIDORA. NULIDADE DA CDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de contribuição de melhoria, inscrita na CDA no 852/2021, decorrente de obras de pavimentação asfáltica no Setor D, Módulo 05, com fundamento na Lei Municipal no 1.834/2018.

2.

O Município sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade, ao argumento de necessidade de dilação probatória para aferição da inclusão do imóvel na zona beneficiada, e defende a validade da cobrança sob o fundamento de que a delimitação legal por quadras seria suficiente para alcançar o imóvel executado.

3.

A sentença reconheceu a nulidade da CDA por ausência de fato gerador válido, ao constatar que o imóvel executado não está expressamente abrangido pela delimitação da zona beneficiada prevista na lei instituidora do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia sobre a inclusão do imóvel na zona beneficiada pela contribuição de melhoria pode ser examinada em exceção de pré-executividade; e (ii) saber se é válida a cobrança de contribuição de melhoria quando o imóvel executado não está expressamente contemplado na delimitação legal da área beneficiada pela obra pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A controvérsia possui natureza jurídica, pois depende do cotejo entre a Lei Municipal no 1.834/2018, os documentos administrativos que instruem a execução e a identificação do imóvel executado, todos pré-constituídos.

4.

A contribuição de melhoria exige observância estrita aos requisitos previstos na CF e no CTN, inclusive delimitação precisa da zona beneficiada pela obra pública, por se tratar de elemento essencial do fato gerador e da definição dos sujeitos passivos da obrigação tributária.

5.

A Lei Municipal no 1.834/2018 adotou critério misto de delimitação da área beneficiada, com indicação expressa de logradouros e quadras. O imóvel executado, localizado na Rua Terra Rica, não consta entre os logradouros expressamente previstos na norma instituidora.

6.

A mera proximidade geográfica entre o imóvel executado e quadras abrangidas pela lei não autoriza ampliação interpretativa da hipótese de incidência tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária estrita.

7.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da demonstração, extraída dos próprios documentos da execução, de inexistência de fato gerador válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível exceção de pré-executividade para o exame da validade de contribuição de melhoria quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental pré-constituída. 2. É nula a CDA fundada em contribuição de melhoria quando o imóvel executado não estiver expressamente compreendido na delimitação legal da zona beneficiada pela obra pública.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1004078-59.2023.8.11.0025, ajuizada em face de
ROGÉRIO RODRIGUES SAMPAIO
, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 852/2021 e extinguiu o feito.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois reconheceu indevidamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e acolheu exceção de pré-executividade em hipótese que exige produção de provas.

Afirma a inadequação da via eleita, uma vez que a exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, sendo que a controvérsia acerca da inserção do imóvel na zona beneficiada exige análise técnico-documental conjunta de mapas, plantas, croquis de localização, memorial descritivo e delimitação por quadras e setores.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao reduzir a análise da zona beneficiada a uma leitura meramente nominativa do logradouro, desconsiderando que a Lei Municipal no 1.834/2018 delimita a zona beneficiada por referência às Quadras 06, 07, 08, 09, 14, 15, 17, 19 e 40, do Bairro Módulo 05, Setor D, nas quais o imóvel executado estaria efetivamente inserido.

Defende que a delimitação legal da zona beneficiada não exige a enumeração nominativa exaustiva de todos os logradouros, sendo suficiente a identificação objetiva da área de influência da obra pública por meio de referenciais urbanísticos e técnicos igualmente precisos, como quadras, lotes, mapas e memoriais oficiais.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 204 do CTN, não podendo ser desconstituída com base em premissa fática controvertida, sem prova pré-constituída suficiente.

Ao final, requer a reformar a sentença, reconhecendo a validade da CDA no 852/2021 e a legalidade da cobrança da contribuição de melhoria, com o regular prosseguimento da execução fiscal; ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da decisão recorrida com retorno dos autos à origem para instrução probatória adequada.

Nas contrarrazões, o apelado Rogério Rodrigues Sampaio defende a manutenção da sentença. Sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade para o controle de legalidade do crédito tributário, a nulidade da CDA por ausência de fato gerador válido e por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, a desnecessidade de dilação probatória diante da prova pré-constituída nos autos. Requer o desprovimento integral da apelação, a manutenção da decisão de origem e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 852/2021 por ausência de fato gerador válido, em razão de o imóvel do executado não estar expressamente contemplado na delimitação da zona beneficiada prevista na lei instituidora da contribuição de melhoria.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Juína/MT em face de Rogério Rodrigues Sampaio, para cobrança de contribuição de melhoria decorrente de obras de pavimentação asfáltica no Setor D, Módulo 05, inscrita na CDA no 852/2021, no valor originário de R$ 11.589,79, com fundamento na Lei Municipal no 1.834/2018.

O recurso deve ser desprovido.

I – Da Adequação da Exceção de Pré-Executividade

A primeira questão a ser examinada diz respeito à alegada inadequação da via eleita, sustentada pelo Município apelante sob o argumento de que a controvérsia acerca da inserção do imóvel na zona beneficiada demandaria dilação probatória, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

A tese não merece acolhimento.

A Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça consagra o cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para o exame de matérias cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

No caso, a controvérsia central não possui natureza fática a exigir produção de prova nova, mas eminentemente jurídica, consistente em verificar se o imóvel do executado está abrangido pela delimitação legal da zona beneficiada prevista na Lei Municipal no 1.834/2018, questão aferível com base nos documentos já constantes dos autos.

Com efeito, tanto a Lei Municipal no 1.834/2018 quanto o processo administrativo que embasou a cobrança foram integralmente juntados ao feito, permitindo ao juízo o exame direto da correspondência entre o logradouro em que se situa o imóvel executado e a área legalmente delimitada como beneficiada. Não se trata, portanto, de matéria que exija perícia ou instrução probatória complementar, mas de simples cotejo entre documentos pré-constituídos e o título executivo.

Rejeita-se, assim, a preliminar de inadequação da via eleita.

II – Da Nulidade da CDA e da Ausência de Fato Gerador

No mérito, cumpre examinar se a ausência de menção expressa à Rua Terra Rica na delimitação da zona beneficiada pela Lei Municipal no 1.834/2018 configura vício apto a ensejar a nulidade da CDA no 852/2021.

A contribuição de melhoria, nos termos do art. 145, III, da Constituição Federal e dos arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, exige, para sua válida instituição, entre outros requisitos, a delimitação precisa da zona beneficiada pela obra pública. Trata-se de exigência diretamente decorrente do princípio da legalidade tributária estrita, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, que veda a cobrança de tributo sem definição legal clara e objetiva de todos os elementos essenciais da obrigação tributária, inclusive dos sujeitos passivos potencialmente alcançados pela exação.

A delimitação da zona de influência constitui elemento essencial do próprio fato gerador do tributo, pois somente os imóveis situados na área legalmente definida podem ser considerados potencialmente valorizados pela obra pública e, consequentemente, sujeitos à contribuição.

No caso dos autos, o inciso IV do art. 1o da Lei Municipal no 1.834/2018 delimita a zona beneficiada pela obra de pavimentação do Setor D, Módulo 05, com referência expressa às seguintes vias e quadras: Avenida Foz do Iguaçu, Rua São Mateus do Sul, Avenida Dr. Ulisses Guimarães, Rua Medianeira, Rua Jacarezinho, Rua Ibiporã, Rua Antonina, Travessa Nossa Senhora das Graças e Rua Jandaia, além das quadras 06, 07, 08, 09, 14, 15, 17, 19 e 40, situadas no Bairro Módulo 05, Setor D.

A Rua Terra Rica, onde se localiza o imóvel do executado, ora apelado, não consta expressamente desse rol.

Não prospera o argumento do Município apelante de que a delimitação por quadras seria suficiente para incluir o imóvel na zona beneficiada, independentemente da menção nominal ao logradouro.

Isso porque a lei instituidora adotou critério de delimitação misto, combinando a indicação de logradouros e quadras, o que exige correspondência objetiva entre o imóvel tributado e um dos referenciais expressamente previstos na norma.

Como a Rua Terra Rica não integra a relação de logradouros indicados, a mera proximidade geográfica em relação às quadras mencionadas não supre a exigência legal, sob pena de se admitir interpretação extensiva em matéria tributária, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ademais, conforme se extrai da solicitação de acesso à informação formulada pelo próprio executado em julho de 2025, o imóvel encontra-se cadastrado sob o no 1.38.02.21, localizado no Setor D, Módulo 05, Rua Terra Rica, no 620-N, circunstância que reforça a ausência de enquadramento nos logradouros expressamente contemplados pela lei instituidora da contribuição de melhoria.

Este Tribunal também já firmou entendimento no sentido de que a ausência de lei específica e de cálculo individualizado da valorização implica nulidade dos editais e dos lançamentos da contribuição de melhoria, sendo inválida a cobrança fundada em delimitação que não abarque expressamente o imóvel tributado.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: "1. Não configura violação ao princípio da não surpresa a decisão que acolhe exceção de pré-executividade, quando oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública sobre os fundamentos jurídicos adotados. 2. A ausência de lei específica para a instituição de contribuição de melhoria
e de demonstração da valorização individualizada dos imóveis torna nulo o respectivo lançamento tributário e enseja a extinção da execução fiscal
." (N.U 0009101-16.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3o da Lei no 6.830/80, cede diante da demonstração, extraída dos próprios documentos que instruem a execução, de que o imóvel executado não está compreendido na área legalmente definida como beneficiada pela obra pública.

Referida presunção constitui mecanismo de distribuição do ônus probatório, não impedimento à constatação de vícios materiais evidentes.

Diante desse contexto, a sentença que extinguiu a execução fiscal deve ser integralmente mantida.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários fixados para 12% (doze por cento)

sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026